Tribunal: TCU
Processo: 011.395/2004-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15517/2021-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Fernando Brendaglia de Almeida contra o Acórdão 8890/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou suas contas irregulares, sem aplicação de multa; Considerando que o responsável foi notificado da referida deliberação em 16/7/2021, de forma que o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 19/7/2021; Considerando que entre a última data e a oposição do presente expediente recursal, em 3/8/2021, transcorreram 16 dias, o que implica a sua intempestividade; Considerando que o recorrente busca afastar a sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, embora inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, conforme o art. 285, § 2o, do Regimento Interno; e Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração, por intempestivo e não apresentar fatos novos; e em dar ciência deste acórdão, bem como da instrução da Serur, ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 011.395/2004-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2003) 1.1. Apensos: Processo 010.141/2004-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 015.692/2003-6 (REPRESENTAÇÃO); Processo 003.131/2004-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Airton Estevens Soares (XXX.047.508-XX); Antônio Carlos Ayrosa Rosiere (XXX.158.451-XX); Antônio Carlos Alvarez Justi (XXX.866.777-XX); Carlos Wilson Rocha de Queiroz Campos (falecido) (XXX.008.591-XX); Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores (XXX.876.387-XX); Fernando Brendaglia de Almeida (XXX.558.488-XX); Fernando José Marroni de Abreu (XXX.412.060-XX); Flavio de Oliveira Lencastre (XXX.743.817-XX); Frederico de Queiroz Veiga (XXX.652.348-XX); Geraldo Magela da Cruz Quintão (XXX.826.008-XX); Humberto Lúcio Pimentel Menezes (XXX.684.771-XX); José Augusto Varanda (XXX.151.331-XX); José Viegas Filho (XXX.059.904-XX); José Wanderley Pinheiro (XXX.003.148-XX); João José Ferreira Forni (XXX.210.740-XX); João Santos da Silva (XXX.421.527-XX); Luiz Antônio de Souza Cordeiro (XXX.834.401-XX); Marcelo Ribeiro Cordeiro (XXX.496.755-XX); Nelson Jorge Borges Ribeiro (XXX.230.817-XX); Orlando Boni (XXX.767.011-XX); Paulo José dos Reis Souza (XXX.424.306-XX); Rodrigo de Pina Alvares (XXX.490.711-XX); Venâncio Grossi (XXX.062.317-XX); Vilmar Amaral de Oliveira (XXX.781.571-XX); Washington Carlos de Campos Machado (XXX.971.610-XX). 1.3. Recorrente: Fernando Brendaglia de Almeida (XXX.558.488-XX) 1.4. Órgão: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodovia). 1.9. Representação legal: Pedro Eloi Soares (52318/OAB-RJ) e outros, representando Fernando Brendaglia de Almeida; Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.